Tribunal: STF
Processo: HC 217911
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Regime inicial semiaberto. Substituição por restritiva de direitos. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luís Henrique Viana dos Reis em favor de Paulo Henrique de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.014.900/SP (evento 6 – fls.431-4).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 6 – fls. 367-70).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ante a avaliação negativa da circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza das drogas apreendidas), mostra-se adequada a imposição do regime inicial imediatamente mais gravoso, no caso, o semiaberto, bem como a negativa da substituição de penas, nos termos dos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta a desproporcionalidade do regime prisional fixado dada “a pequena quantidade de entorpecente”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis como primariedade, ocupação lícita e família constituída. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas por trazer consigo 992,24g de crack.



    Destaco, inicialmente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na hipótese, a Corte Superior, ao redimensionar a reprimenda para 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, consignou que ‘ante a avaliação negativa da circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas, mostra-se adequada a imposição do regime inicial imediatamente mais gravoso, no caso, o semiaberto, bem como a negativa da substituição de penas, nos termos dos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal. ’



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015 (HC 185.994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (…). Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (HC 170.240 AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 07.12.2020). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da “Possibilidade de indeferir a substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga. Precedente” (RHC 122.804/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 14.10.2014). 



    Nesse diapasão, considerada a circunstância judicial desfavorável - 992,24g de crack -, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos arts. 33 e 44, III, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora